Tribunal: TJBA
Processo: 8036590-55.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8036590-55.2019.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: CLAUDIANO CLAUDINO DE SANTANA

Advogado(s): PEDRO FONTES MIRANDA, ESPÓLIO DE PEDRO PEZZATTI FILHO registrado(a) civilmente como PEDRO PEZZATTI FILHO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s):FELIPE D AGUIAR ROCHA FERREIRA, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO IDEC. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INTERRUPÇÃO PELA AÇÃO CAUTELAR DE PROTESTO. AJUIZAMENTO PELO LEGÍTIMO SUBSTITUTO PROCESSUAL. EFEITOS ERGA OMNES. PRECEDENTES DO STJ. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. REFORMA DO ACÓRDÃO. PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO.

1.
Os embargos de declaração, conquanto manejados sob a alegação de contradição, revelam omissão relevante no acórdão embargado quanto aos efeitos interruptivos da Ação Cautelar de Protesto n.º 1079579-83.2014.8.26.0100, ajuizada pelo IDEC, autor da ação coletiva originária, antes do exaurimento do prazo prescricional quinquenal.

2. O protesto judicial, nos termos dos arts. 202, II, do Código Civil, e 726, §2º, do CPC, constitui causa legítima de interrupção da prescrição, inclusive na tutela coletiva, desde que promovido por parte legitimada, com eficácia erga omnes em benefício de todos os titulares do direito individual homogêneo.

3. A Jurisprudência consolidada do STJ (Tema 877) reconhece a eficácia interruptiva da ação de protesto ajuizada por substituto processual no bojo de ação coletiva com efeitos
ultra partes.

4.
Restando demonstrado que a ação foi proposta dentro do novo quinquênio, recomeçado após a intimação por edital na cautelar de protesto, impõe-se o afastamento da prescrição reconhecida na sentença e a consequente reforma do acórdão.

5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS
com efeitos infringentes, para conhecer e dar provimento à apelação, reformando a sentença de origem, com afastamento da prescrição e determinação de regular prosseguimento do feito, em virtude da ausência de angularização processual no juízo de origem.

Cuidam os autos de
Embargos de Declaração
nº
8036590-55.2019.8.05.0001
,
no qual figura como
E
mbargante
CLAUDIANO CLAUDINO DE SANTANA

e embargado

BANCO BRADESCO S.A.

ACORDAM, os Desembargadores componentes desta Terceira Câmara, em
CONHECER
e

ACOLHER
os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Des
a
. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora